Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões.
2. A não indicação nos embargos de declaração de qualquer dessas hipóteses para sanar eventual vício na sentença inviabiliza o seu conhecimento.
3. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta encontra-se intempestiva.
4. Recurso conhecido e não provido.